Tribunal: TJMT
Processo: 0001623-90.2013.8.11.0025
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001623-90.2013.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[AIRAN HENRIQUE NESELLO - CPF: 015.185.271-59 (APELADO), MILTON TAMURA - CPF: 507.566.729-53 (ADVOGADO), AMAURI NEI BATISTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 157,
CAPUT
C/C ART. 14, II DO CP – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À TENTATIVA – FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 – ALEGADA PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO DO CRIME – INVIÁVEL – ANÁLISE DO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – AUSÊNCIA DE LESÃO DIRETA AO BEM JURÍDICO TUTELADO – TENTATIVA IMPERFEITA OU INACABADA – APELANTE INTERROMPIDO NO MOMENTO DOS ATOS EXECUTÓRIOS – MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2 – RECURSO DESPROVIDO.

Para fixar-se o
quantum
de minoração referente à tentativa, deve-se perscrutar o caminho percorrido no
iter criminis
; quanto mais próxima à consumação do delito, menor será o percentual de diminuição de pena.

In casu
, restou constatado que o apelante iniciou os atos executórios do crime de roubo, mas não o suficiente para colocar em risco imediato o bem jurídico tutelado, de maneira que, mostra-se adequada a manutenção da fração intermediária (1/2) fixada na sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra os termos das sentença proferida nos autos da ação penal nº 1623-90.2013.811.0025 (código 93487) que tramitou pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT, que condenou
Airan Henrique Nesello
por infringência ao disposto no artigo 157,
caput
combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime de cumprimento inicial aberto e pagamento de 30 (trinta) dias-multa (sentença – Id. 35220497).

Irresignado com os termos da sentença, o Órgão Ministerial interpôs recurso de apelação (Id. 35220952). Em suas razões, busca a reforma da pena em relação à terceira fase, para que seja aplicada a fração mínima de redução pela tentativa, uma vez que a conduta do recorrido chegou muito próxima da consumação do roubo (Id. 35220956).

Em resposta, a defesa de
Airan
refuta a tese ministerial, requerendo o improvimento do recurso e manutenção total da sentença (Id. 35220955).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 36411993), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Recurso de Apelação Criminal – Roubo tentado – Absolvição – Irresignação ministerial: Requer que a causa de diminuição de pena relativa a tentativa seja aplicada em seu patamar mínimo – Viabilidade – Iter criminis percorrido quase que em sua totalidade.
Pelo provimento do recurso.
”
(
Sic.
)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, objurgando os termos da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Terceira Vara da Comarca de Juína/MT, que condenou
Airan Henrique Nesello
por infringência ao disposto no artigo 157,
caput
combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais, não há irresignação quanto à autoria e a materialidade do delito, pleiteando-se, tão somente, modificação da fração utilizada pelo juízo de primeiro grau na redução da pena pela tentativa, pugnando pela aplicação da fração de 1/3 (um terço).

O fundamento sustentado para modificação do
decisum
é o de que o
iter criminis
foi percorrido quase que em sua totalidade pelo apelado, devendo, portanto, ser aplicada a redução mínima na pena.

Cumpre necessário trazer à baila trechos da denúncia:

“[...] No dia 16/02/2013, por volta das 02h30min., próximo ao DAES e ao Clube Juína, o denunciado
tentou, mediante grave ameaça e violência, subtrair coisa móvel alheia
da vítima, AMAURI NEI BATISTA.

Na data dos fatos, o denunciado, ao abordar a vítima, lhe deu um soco na boca, causando-lhe a lesão descrita no exame de corpo de delito de fls. 10/11, e segurou-a pela camisa, exigindo que a mesma lhe entregasse cigarros ou dinheiro, oportunidade em que disse: “dá logo ou eu vou te matar”.

No momento em que o denunciado ameaçava a vítima, passou pelo local uma pessoa que prestou socorro à vítima, ocasião em que o denunciado fugiu sem conseguir levar nada. [...]”
(Id. 35218534)

A irresignação ministerial repousa sobre a dosimetria da pena de
Airan
, mais precisamente na terceira fase.

Assim restou consignado na sentença:

“[...]
3ª FASE

Há causa especial de diminuição de pena por se tratar de
ROUBO TENTADO
(art. 14, II, do Código Penal), razão por que
REDUZO
a pena provisória aplicada em 1/2, alcançando uma pena de
2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa
.

Nesse ponto, importante frisar que a margem de diminuição de 1/3 a 2/3 transita por várias frações possíveis de serem levadas em conta pelo juiz, quais sejam,
exemplificativamente
: 2/3, 3/5, 1/2, 2/5, 1/3. No caso dos autos, embora o autor não tenha conseguido subtrair a vítima, o acusado desferiu um soco e o derrubou no chão, restando escoriações no rosto em razão da violência, ação que cessou porque uma pessoa passou pelo local, cenário demonstra a proximidade mediana da ação do réu da consumação do crime, afigurando-se razoável a fração redutora no mínimo de 1/2 [...]”
(Id. 35220497, p. 3/4)

Trago a disposição do
Codex
Penal que trata da tentativa:

“Art. 14 - Diz-se o crime:

[...]

II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.”

O parágrafo único do artigo 14 do Código Penal narra que
“salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços”
.

Nesse parâmetro, para mensurar o quantitativo de diminuição da pena, deve ser levado em consideração o
iter criminis
percorrido, ou seja, a proximidade que os fatos atingiram da consumação do ato criminoso.

Sobre a questão, segue entendimento doutrinário de Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini,
in verbis
:

“[...] Para a realização do crime, há um caminho, um itinerário a percorrer entre a ideia de sua realização e a consumação. Esse caminho, a que se dá o nome de iter criminis, é composto de cogitação, atos preparatórios, atos de execução e consumação [...]”
(Código Penal Interpretado, 8ª edição, São Paulo, Atlas, 2013, p. 67).

No mesmo sentido, trago à baila os ensinamentos de Luiz Regis Prado sobre o critério de diminuição da pena:

“[...] De modo geral, há de ser feita redução entre 1/3 e 2/3, estatuída na lei, sendo o quantum baseado no desenvolvimento do iter criminis; vale dizer, quanto mais próximo da consumação, menor a redução, ou quanto mais distante da consumação, maior a redução da pena pela tentativa.” [...]
(Comentários ao Código Penal, 8ª edição, RT, São Paulo, 2013, p. 95)

Acerca das modalidades da tentativa, trago as lições de Rogério Greco:

“Podemos distinguir a tentativa em perfeita e imperfeita. Fala-se em tentativa perfeita, acabada ou crime falho, quando o agente esgota, segundo o seu entendimento, todos os meios que tinha ao seu alcance a fim de alcançar a consumação da infração penal, que somente não ocorre por circunstâncias alheias à sua vontade. Diz-se imperfeita, ou inacabada, a tentativa em que o agente é interrompido durante a prática dos atos de execução, não chegando, assim, a fazer tudo aquilo que intencionava, visando consumar o delito.”
(
in
Código Penal Comentado. 4ª edição Revista, ampliada e atualizada, Niterói/RJ, 2010. Editora Impetus. p. 43)

Com base na lição doutrinária acima, o caso dos autos se amolda à tentativa imperfeita ou inacabada, vez que o apelado foi interrompido durante a prática dos atos de execução do crime de roubo, não esgotando os meios ao seu alcance, dentro daquilo que considera suficiente em seu intento criminoso.

Na sentença, o juízo singular utilizou a fração de 1/2 (metade) para reduzir a reprimenda de
Airan
na terceira fase da dosimetria, por entender que a sua conduta não chegou tão próximo da consumação a ensejar a utilização da fração mínima.

É dos autos que o apelado, após agredir e ameaçar a vítima, foi interrompido pela chegada da testemunha José Esplani Mota Campos.

Diante desta narrativa, o apelado não utilizou todos os meios ao seu alcance para obter êxito na sua empreitada criminosa, pois foi interrompido por terceira pessoa.

Logo, entendo que o
iter criminis
percorrido por
Airan
não se aproximou da consumação, de forma a demandar aplicação da fração de redução mínima da pena (1/3), haja vista o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado ter sido de ordem média.

No caso dos autos, a consumação do delito só não foi possível por circunstâncias alheias à vontade do apelado, o qual, porém, percorreu o
iter criminis
de forma considerável, pois foi chegou a agredir a vítima e ameaça-la, todavia, não chegou a oferecer grave perigo de lesão ao bem jurídico, tendo em vista que antes de se apossar de qualquer patrimônio da vítima, foi impedido pela testemunha José Esplani.

Destarte, em face do
iter criminis
percorrido, entendo que a redução da pena aplicada na sentença no importe de 1/2 (metade), mostra-se condizente com a situação concreta dos autos.

Por todo o exposto, em dissonância do Parecer ministerial, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021